Tribunal: STF
Processo: ARE 1544328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÕES. APELO ESTATAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DO AUTOR. REJEIÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COLAPSO DAS REDES PÚBLICA E PARTICULAR DE SAÚDE. SITUAÇÃO PANDÊMICA. FORÇA MAIOR. RECONHECIMENTO GLOBAL. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PONTOS REMANESCENTES DO APELO PREJUDICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. APELO DO REQUERENTE. DESISTÊNCIA PARCIAL. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. ESGOTAMENTO DO PLEITO RECURSAL REMANESCENTE. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    1. A preliminar de violação à dialeticidade suscitada pelo autor não merece guarida, pois o apelante Estado do Amazonas combate os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando os motivos pelos quais entende que aquela decisão deve ser reformada, razão por que impende conhecer do recurso interposto pelo indigitado ente federativo;



    2. É consabido que a jurisprudência do STJ, encampando a doutrina do preclaro professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos;



    3. No estado pandêmico, a ocorrência do colapso nos sistemas público e particular de saúde, como resultado do agravamento dos casos de covid-19 nesta unidade da federação, tem o condão de se consubstanciar em força maior inibidora da responsabilização do Estado pela ausência de vagas, tendo em vista a total impossibilidade de se garantir a onipresença estatal no atendimento médico fora das expectativas ordinárias, razoáveis e proporcionais, sob pena de atribuir-lhe o dever de garantidor universal;



    4. A caracterização de excludente de responsabilidade civil afasta o dever de indenizar, impondo a improcedência do pleito autoral, ficando prejudicada a análise dos demais pontos da irresignação estatal no que tange à “alegação de impossibilidade de ressarcimento integral dos valores gastos com a internação do requerente na rede privada” e à “do questionamento acerca dos parâmetros para quantificação da indenização”;



    5. Sentença reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, devendo ser suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão do beneplácito da justiça gratuita em favor do requerente;



    6. Recurso do Estado do Amazonas conhecido em parte e provido, na parte conhecida;



    7. A desistência parcial apresentada pelo autor/apelante deve ser acolhida, uma vez que aquela pode ocorrer a qualquer tempo sem a anuência da parte adversa, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil;



    8. Havendo êxito recursal do ente federativo, reconhecendo a improcedência do pleito inicial, impende julgar prejudicados os demais pontos do recurso do requerente no que se refere aos pedidos de “escalonamento e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, 82.º e art. 85, § 3.º, incisos | e Il, do CPC” e de “aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial proferida nos autos”;



    9. Recurso interposto pelo autor, Paulo Pereira dos Santos, não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 6º e 37, § 6º, 194, I, 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente